Tribunal: STF
Processo: AP 330
Classe: AP
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        AÇÃO
PENAL CONTRA PARLAMENTARES. RÉU DENUNCIADO POR CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 4º, IV, c/c ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (LIGAÇÃO
CLANDESTINA, QUE POSSIBILITOU O USO INDEVIDO DE ÁGUA DA
SABESP).
1.      É provável que o ora denunciado, proprietário do
imóvel, soubesse da ligação clandestina, que possibilitou o uso
indevido de água da SABESP.
2.      Mas a condenação criminal não pode
ser apoiada em mera presunção, desacompanhada de outros elementos de
 convicção.
3.      Nem no inquérito policial, nem na instrução
judicial, foram colhidas informações no sentido de que tivesse
conhecimento de tal desvio.
4.      Diante da insuficiência dos
elementos obtidos, não se pode chegar à condenação do réu, em que
pese a condenação, do co-réu, responsável pela execução das obras
(noutras instâncias).
5.      Com base no art. 386, inciso VI, do Código
 de Processo Penal, é julgada improcedente a presente denúncia.